Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL - MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DA PACIENTE. ART. 373, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 373, § 1o, do CPC permite a inversão do ônus para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório.
2. Na hipótese, a controvérsia está em verificar o mau funcionamento do serviço público por falha no tratamento de saúde dispensado ao genitor da agravada, autorizando a incidência do disposto no art. 373, § 1o, do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.